Tribunal: STF
Processo: AI 518245
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. CORREÇÃO
MONETÁRIA DO DÉBITO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA
ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS
 DA ISONOMIA E DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
1.      Creditamento do ICMS.
Natureza meramente contábil. Operação escritural, razão por que não
se pode pretender a aplicação do instituto da correção
monetária.
2.      A atualização monetária do crédito do ICMS, por não
estar prevista na legislação local, não pode ser deferida pelo
Judiciário sob pena de substituir-se ao legislador estadual em
matéria de sua estrita competência.
3.      A correção monetária incide
sobre o débito tributário devidamente constituído ou quando
recolhido em atraso. Diferencia-se do crédito escritural --- técnica
 de contabilização para a equação entre débitos e créditos, a fim de
 fazer valer o princípio da não-cumulatividade.
        Agravo regimental
 a que se nega provimento.